Tribunal: TJMT
Processo: 1004233-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004233-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MARIANA MALAGUETA BARBOSA - CPF: 259.732.048-04 (AGRAVANTE), JULIANO DAMAS DA SILVA CARDOSO - CPF: 167.964.498-00 (AGRAVANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (AGRAVADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 61.233.771/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FELIPE CAMILOTI FABRIN - CPF: 248.856.448-60 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS COSTA - CPF: 295.658.188-03 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA BEBER PEROTO - CPF: 351.363.308-48 (ADVOGADO), LEANDRO VELHO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 318.914.478-82 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS CONTIDOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que as existências de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
(AgInt no REsp 1859165/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Se não resta evidenciada de forma inequívoca a inexistência de outros bens disponíveis em nome da empresa executada, bem como não comprovada a presença dos requisitos exigidos em lei pela exequente, neste momento processual, o indeferimento do pedido excepcional é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANO DAMAS DA SILVA CARDOSO e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1000753-84.2023.8.11.0087, movido por LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO, deferiu o pedido para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica foi deferida somente sob a justificativa de inadimplemento da empresa executada e de que os sócios não poderiam se escusar de pagar a dívida adquirida pela pessoa jurídica.

Sustenta que não foram observados os requisitos necessários para a distribuição do incidente, bem como que não ficou demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios com a executada, que o agravado se embasa somente na insolvência da empresa executada e na dissolução irregular da pessoa jurídica.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A liminar foi deferida pelo Des. Guiomar Teodoro Borges (Id. 204591669).

Contraminuta, no Id. 206376678, pelo desprovimento do recurso.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 196923179, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Após, ante a existência do agravo no 1026981-66.2023.8.11.0000, que cuida da mesma matéria fática, bem como em respeito §3o do art. 55 do CPC que dispõe que “
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”,
os autos foram redistribuídos e autuados sob minha relatoria.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso comporta provimento.

A controvérsia em saber se foram observadas as regras processuais no incidente de desconsideração de personalidade jurídica para o acolhimento do respectivo pedido.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios, ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o Código Civil, em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
in

verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Na hipótese, a parte exequente embasa a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica sob justificativa de inadimplemento e de insolvência da empresa executada, motivos insuficientes, no meu sentir, para demonstrar desvios de finalidade, fraude, ou confusão de patrimônio, aptas ao deferimento da medida excepcional.

Neste sentido, o ordenamento jurídico pátrio, no âmbito civil, adotou a chamada teoria maior, segundo a qual o inadimplemento ou a ausência de recursos, não são requisitos específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa de propriedade dos agravados. 2. A desconsideração da personalidade jurídica só é admissível em situações excepcionais, como na hipótese de existência de indícios do desvio de finalidade da empresa, associada à insuficiência de saldo em conta corrente e à confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios da executada, autorizam o redirecionamento da execução para os sócios. 3. Insuficiência de bem penhorados que, por si só, não constitui causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Observa-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica revelase, neste caso, prematura, não bastando, para tanto, a insatisfação do direito ao crédito. 5. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-RJ - AI: 00594171520198190000, Relator: Des(a). ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 27/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que eventual dissolução irregular e a ausência de bens, não são suficientes para desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1
. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que as existências de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp 1859165/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Portanto, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no artigo 50 do CC, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial, ao passo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não conduz necessariamente ao deferimento do pedido.

Para ilustrar, ainda:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA É MEDIDA EXCEPCIONAL, DEPENDENDO DA COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO ATO INTENCIONAL DOS SÓCIOS DE FRAUDAR TERCEIROS COM O DESVIO DE FINALIDADE, OU PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA E DE SEUS SÓCIOS. A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, QUE SEQUER RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo No 70066165671, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 28/10/2015).”
(TJ-RS - AGV: 70066165671 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/10/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015)

Desta feita, ao menos na fase em que se encontra o processo de execução originário, não há nos autos nenhuma prova inequívoca de ausência de patrimônio, má administração ou encerramento irregular que pudesse ensejar a presunção de que esta e seu administrador vêm praticando atos com excesso de poder, infração ou fraude à lei e violação dos estatutos ou do contrato social.

A par do exposto, segue o julgado desta exímia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS CONTIDOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não estando devidamente comprovado nos autos o desvio de finalidade da atividade comercial da empresa ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), há de ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O simples fato de não constar a existência de bens imóveis em nome da empresa devedora e que esta possui outros credores, não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração.” (AI, 90680/2008, DR.JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2009, Data da publicação no DJE 13/03/2009) (grifo nosso)

Em resumo, não resta evidenciada de forma inequívoca a inexistência de outros bens disponíveis em nome da empresa executada, bem como não comprovada a presença dos requisitos exigidos em lei pela exequente, neste momento processual, o indeferimento do pedido excepcional é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir o pedido incidental de
desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024